Tribunal: TJMT
Processo: 0003152-32.2018.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003152-32.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Gestão de Negócios, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MOYSES ESTEVAM DE LACERDA - CPF: 161.249.798-53 (APELADO), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), ANDERSON LACERDA PASSOS - CPF: 811.681.281-53 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA registrado(a) civilmente como ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA - CPF: 177.909.131-15 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), PAMELA LORRAINE MAGALHAES DE LACERDA - CPF: 045.855.171-62 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA (APELANTE), ESPÓLIO DE MOYSES ESTEVAM DE LACERDA (APELADO), ANDERSON LACERDA PASSOS - CPF: 811.681.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAMELA LORRAINE MAGALHAES DE LACERDA - CPF: 045.855.171-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO CAMILO DA SILVA DE LACERDA - CPF: 044.408.061-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INÉRCIA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RELAÇÃO PATRIMONIAL E NEGOCIAL ENTRE PAI E FILHO DE DÉCADAS – ADMINISTRAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM COMUM, SEMOVENTES E CONTAS BANCÁRIAS – GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA) E NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA – DOCUMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ILÍCITO, PROVA DE DESVIO OU LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO MANDATÁRIO – ATOS TÍPICOS DE GESTÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, acarretando preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 223 do CPC.

Em casos de administração patrimonial entre familiares, com existência de contas conjuntas, propriedades em comum e outorga de mandato com poderes amplos, presume-se a boa-fé e o exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil por atos típicos de gestão, salvo prova robusta em sentido contrário.

A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo, nexo causal e ausência de excludente legal. Inexistente qualquer desses elementos, inviabiliza-se o acolhimento do pedido indenizatório.

A ação de indenização fundada em divergência patrimonial entre pessoas com vínculo negocial ou familiar exige prova robusta do alegado prejuízo, sendo inadequado presumir enriquecimento sem causa com base em documentos unilaterais ou meramente indicativos.

A improcedência dos pedidos é medida que se impõe quando ausentes provas do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA visando reformar a sentença de Id. 186875165, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum nº. 0003152-32.2018.8.11.0038, Código nº 103822, promovida por MOYSES ESTEVAM DE LACERDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente o equivalente aos semoventes transferidos injustificadamente e não restituídos, além da evolução do rebanho até a data da perícia-técnica a ser realizada em liquidação de sentença, com correção monetária e juros legais a partir de então.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.”
(Id. 186875165).

Em suas razões, de Id. 186875166, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da negativa do pedido de prova pericial para aferição da incapacidade civil do autor (Sr. Moyses Estevam de Lacerda), que à época da propositura da ação já não se encontrava, segundo sustentado, em gozo pleno de suas faculdades mentais, fato ignorado pelo juízo mesmo após requerimento expresso na contestação.

Assegura, ainda, que houve injustificado julgamento antecipado da lide, sem designação de audiência de instrução e julgamento, apesar da controvérsia envolver matéria eminentemente fática, como a suposta apropriação de semoventes, a origem das transações bancárias e a dinâmica da relação entre os envolvidos, impossibilitando ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Postula, assim, a decretação de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de prova pericial médica e oitiva das partes, com especial destaque para o depoimento do próprio autor, a fim de averiguar a higidez mental à época dos fatos e o contexto fático da administração dos bens em questão.

Quanto ao mérito, requer a reforma integral da sentença, por ausência de prova do alegado desvio de semoventes ou de qualquer apropriação indevida de valores por parte do apelante.

Destaca que as GTAs acostadas aos autos evidenciam tão somente movimentações regulares de bovinos para vacinação, engorda ou manejo agropecuário, comuns à atividade agropastoril.

Refere, em seguida, que os documentos juntados pelo autor não comprovam qualquer dano material, tampouco demonstram o destino final dos animais ou se houve retorno, venda ou outra forma de compensação.

Consiga que o autor/apelado jamais questionou as condutas do apelante em vida, o que reforça a confiança mútua entre ambos, e o ajuizamento da presente ação se deu somente após o agravamento da condição mental do autor e a morte do demandado, sendo conduzida por terceiro (seu neto e procurador), que não presenciou os fatos e sequer participou das supostas transações.

Alega, ainda, que o juízo violou o art. 373, I, do CPC, ao inverter implicitamente o ônus da prova e desconsiderar que cabia ao autor demonstrar cabalmente os prejuízos alegados, o que não ocorreu.

Defende que o demandado jamais se beneficiou de patrimônio alheio, e que atuou sempre na qualidade de gestor dos bens comuns, com ciência do autor.

Aponta que a demanda possui natureza patrimonial complexa, que exige dilação probatória mínima, notadamente diante da existência de relação pessoal e comercial entre as partes, com conta conjunta e bens comuns.

Ressalta, por fim, que a improcedência do pedido relativo aos R$ 414 mil reais em movimentações bancárias deveria, por si só, ensejar a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 20% sobre esse valor, nos termos do art. 85 do CPC, o que foi indevidamente omitido pelo juízo sentenciante.

Pleiteia, por fim, a concessão da assistência judiciária em sede recursal, sob o argumento de que os bens do espólio não possuem liquidez e se encontram judicialmente indisponíveis em razão de controvérsias no inventário, o que inviabiliza o recolhimento do preparo, conforme permitido pelo art. 99, §7º do CPC e jurisprudência dos tribunais.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas. Sucessivamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Caso mantida qualquer condenação, que seja reconhecida a sucumbência recíproca, com a divisão proporcional das verbas.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 186875176, por meio das quais o apelado pugna pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita, sustentando que o espólio apelante possui bens de alta liquidez e, no mais, protesta pelo desprovimento do recurso.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido, sendo facultado ao recorrente o pagamento do preparo parcelado, o qual foi devidamente recolhido.

O Ministério Público manifestou pela falta de interesse em intervir no processo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória proposta por MOYSES ESTEVAM DE LACERDA, em face do ESPÓLIO DE ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA, seu filho, falecido antes da propositura da demanda.

Segundo narra o autor na petição inicial, pai e filho mantiveram, por aproximadamente duas décadas, estreita relação de confiança pessoal e patrimonial, atuando conjuntamente em diversas atividades agropecuárias e transações financeiras. As negociações envolviam, sobretudo, a criação, manejo, vacinação, engorda e comercialização de bovinos, além da aquisição e administração de imóveis rurais e contas bancárias conjuntas.

Alega o demandante que, em virtude dessa convivência e confiança, Elizeu passou a administrar integralmente seus bens, movimentando recursos e realizando transações em nome de ambos, havendo formalização no ano de 2016, onde passou a ser o procurador legal de Moyses, momento em que foi concedido poderes para que respondesse civilmente de forma mais ampla em nome do pai.

Afirma que, após o falecimento de Elizeu em 2017, o autor passou a ser assistido por seu neto, o qual, ao obter acesso às contas bancárias e documentos relativos à atividade agropecuária, teria identificado movimentações financeiras expressivas e transferências de gado sem a correspondente restituição ou compensação.

Diante disso, ajuizou a presente demanda diretamente contra o Espólio de Elizeu Estevam de Lacerda, representado pela inventariante, pleiteando indenização pelos supostos prejuízos materiais decorrentes da gestão patrimonial exercida pelo falecido, incluindo valores estimados em mais cheques de R$414.000,00, além do equivalente a semoventes alegadamente desviados.

Em primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o espólio a indenizar o autor pelo valor correspondente aos semoventes transferidos e não restituídos, com apuração em liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o Espólio de Elizeu Estevam de Lacerda interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas essenciais, e, no mérito, defendendo a ausência de provas do alegado desvio e a necessidade de reforma integral da sentença.

Passo à análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante, em sede preliminar, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
indeferiu, sem fundamentação adequada, a produção de prova pericial médica destinada à aferição da higidez mental do autor, o Sr. Moyses Estevam de Lacerda, à época da propositura da demanda, bem como deixou de designar audiência de instrução e julgamento, embora a controvérsia envolva matéria fática complexa.

Pois bem.

Referida alegação não merece guarida, pois o devido processo legal foi regularmente observado.

No que concerne à alegada incapacidade do autor (Sr. Moyses Estevam de Lacerda), não consta nos autos qualquer documento médico, laudo pericial ou mesmo indício concreto que comprove a perda da capacidade civil. A tese recursal repousa unicamente na idade avançada do autor à época da demanda, elemento este insuficiente e genérico, que não tem o condão de presumir juridicamente a incapacidade, sob pena de inaceitável etarismo processual.

O próprio Juízo de primeiro grau, ao se debruçar sobre a alegação deduzida em sede de contestação, rechaçou de forma expressa a pretensão de instauração de incidente de sanidade mental, asseverando:

“Quantos às alegações da parte requerida de que o autor estaria com as faculdades mentais prejudicadas, deverá o autor acionar as vias próprias, sendo incabível a discussão nos presentes autos.”
(Id. 186875162).

Trata-se de orientação consonante com a jurisprudência e a doutrina dominantes, as quais exigem que, para a discussão da capacidade civil em juízo, sejam observadas as formas legais próprias, como o ajuizamento de ação de interdição ou incidente de capacidade, nos termos do art. 747 e seguintes do CPC.

Ademais, no mesmo
decisum
, o Magistrado
a quo
oportunizou prazo comum para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, alertando que a ausência de manifestação implicaria concordância tácita com o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, a parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado, enquanto a parte requerida, ora apelante, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
- comportamento processual que enseja a preclusão lógica e consumativa da faculdade de requerer a produção de provas, conforme preconiza o art. 223 do CPC.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL . PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Assim, diante da ausência de demonstração mínima da suposta incapacidade e da inércia do apelante quanto à produção de provas, não se reconhece qualquer nulidade processual.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal refere-se à alegada apropriação indevida de bens (semoventes) pertencentes ao autor, supostamente praticada por seu filho Elizeu, ora representado pelo espólio apelante.

Registro que a fundamentação da sentença de primeiro grau, no ponto em que acolhe a tese de ocorrência de dano material emergente com base na “transferência injustificada” de semoventes entre propriedades, não se sustenta diante da análise conjugada dos elementos probatórios e do contexto fático-jurídico dos autos.

O juízo a quo entendeu que os espelhos das Guias de Trânsito Animal (GTAs), emitidas pelo INDEA/MT nos anos de 2015 a 2017, seriam suficientes para demonstrar a saída de semoventes da propriedade de titularidade do autor (Fazenda Córrego da Onça) para propriedades vinculadas ao falecido Elizeu Estevam de Lacerda (Fazenda Branca de Neve), concluindo, a partir de uma mera discrepância numérica, que haveria ali desvio ou apropriação indevida.

Ocorre que tal inferência não se sustenta.

Isso porque, a prova dos autos é frágil e inconclusiva quanto à ocorrência de qualquer desvio doloso ou dano patrimonial efetivo.

O dever de indenizar, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três pilares indissociáveis: (i) conduta ilícita (ação ou omissão), (ii) dano (material ou moral) e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A falta de qualquer um desses elementos torna a indenização incabível.

No caso em tela, o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, falhando em demonstrar a ocorrência de um ato ilícito e de um dano concreto.

Veja que a base probatória apresentada pelo autor para sustentar a alegação de apropriação indevida de gado resume-se às Guias de Trânsito Animal (GTAs) emitidas pelo INDEA/MT e notas fiscais, as quais indicam movimentações de semoventes entre propriedades rurais e venda de gado à época administradas por Elizeu.

Todavia, entendo que os documentos acostados aos autos - GTAs, espelhos e nota fiscal - apenas demonstram o fato objetivo do trânsito dos bovinos, muitos deles entre as propriedades “Fazenda Branca de Neve” e “Fazenda Córrego da Onça”, sendo estas de titularidade cruzada entre autor e réu sem, contudo, evidenciar ilícito civil, desvio patrimonial ou dolo por parte do responsável pela movimentação.

No caso posto em debate, restou incontroversa a peculiar relação de parentesco e sociedade de fato existente entre Elizeu e Moyses, cujos negócios se mantinham em comum por décadas - como propriedades rurais, rebanhos e contas bancárias -, o que impõe um crivo probatório mais rigoroso.

Ressalte-se que Elizeu detinha mandato com poderes amplos e irrestritos outorgado por Moyses, o que o autorizava expressamente a gerir, alienar, movimentar e administrar bens comuns.

A sentença, com a devida vênia, parte de uma presunção inversa – ou seja, considera ilícita toda movimentação não acompanhada de prova de devolução formal ou restituição física, invertendo indevidamente o ônus da prova e ignorando o histórico de reciprocidade nas movimentações, bem como a ausência de prova da exclusividade dos bens ou da ausência de contraprestação.

Logo, o uso isolado das GTAs como fundamento exclusivo para um pedido indenizatório não atende ao grau de certeza exigido para o reconhecimento da responsabilidade civil. Faltam elementos indispensáveis, como registro contábil do suposto prejuízo; prova de exclusividade patrimonial; demonstração de dolo, fraude ou má-fé e nexo direto entre as movimentações e o alegado empobrecimento do autor.

Também deve ser levado em conta a reciprocidade nas movimentações bancárias, bem como a presunção de boa-fé que rege as relações negociais entre familiares. Assim, eventual desequilíbrio, prejuízo ou divergência na divisão patrimonial não pode ser presumido, devendo ser efetivamente provado, o que não ocorreu neste feito.

Além disso, a sentença incorre em outro equívoco lógico: ao reconhecer que o autor comprovou documentalmente o “enriquecimento sem causa” com base em GTAs, ignora o próprio conceito jurídico dessa figura, que pressupõe a ausência de causa jurídica legítima para a aquisição de vantagem – o que, como se demonstrou, não se aplica ao caso concreto, dado que Elizeu agia com mandato outorgado e dentro do exercício regular de gestão de bens comuns.

Por fim, a sentença transfere ao espólio demandado o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), quando, na realidade, incumbia ao próprio autor comprovar, de forma cabal, que os animais eram exclusivamente de sua propriedade, que foram desviados sem sua ciência, que não houve compensação ou reintegração e que Elizeu agiu com má-fé ou dolo.

Desse modo, estando ausente prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há que se falar em dever de indenizar, sendo de rigor a improcedência da ação.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - MÉRITO - ATO ILÍCITO - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO VERIFICADA - INEXISTE DEVER DE INDENIZAR - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. - As condições da ação devem ser verificadas de plano pelo magistrado, segundo a Teoria da Asserção, ou seja, desafiam um juízo sumário, tomando-se como base apenas as alegações da exordial, que são tidas como verdadeiras, salvo prova cabal em sentido contrário, conforme a jurisprudência pacificada no STJ - No direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito - São requisitos essenciais para a caracterização de responsabilidade, e o consequente dever de indenizar: uma conduta antijurídica, que produz um dano material ou moral a alguém, e que haja nexo de causalidade entre uma e outro - Ausente qualquer dos requisitos essenciais torna-se incabível o dever de indenizar - Reformada a sentença, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AC: 10000212098149001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Portanto, a simples discrepância entre entradas e saídas de semoventes em GTAs não comprova dano líquido, nem desvio patrimonial, tampouco ilicitude, sobretudo em um contexto de informalidade nas relações familiares. A responsabilização civil não pode se fundar em presunções unilaterais, sob pena de violar o princípio do devido processo legal e da segurança jurídica.

Por fim, cabe pontuar que, mesmo se ficasse evidenciado algum prejuízo, a conduta do apelante estaria amparada pela excludente de ilicitude prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil, que estabelece:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Ao administrar os bens comuns, o apelante atuava no exercício de um direito que lhe foi conferido, seja por meio de um mandato (ainda que verbal), seja pela própria natureza da co-propriedade e da relação familiar. Disso conclui-se que a gestão do patrimônio, que inclui a compra, venda e movimentação de semoventes, é um ato típico de quem administra uma atividade rural.

A jurisprudência reconhece que aquele que atua dentro dos limites de um direito não comete ato ilícito. Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESSUPOSTOS - REPETIÇÃO INDÉBITO. Para se falar em responsabilidade civil, devem ser preenchidos os seguintes pressupostos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Não há dano moral, quando um título vencido é levado a protesto, por se tratar de um direito garantido ao credor, estando o credor agindo em exercício regular de seu direito, nos termos da norma do art. 188, I, do Código Civil . Restando demonstrado que o protesto do título é devido e legítimo, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. Sendo ônus do devedor cancelar o protesto, não há se falar em manutenção indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, não resta configurado o dano moral. Não há que se falar em repetição em dobro quando a ocasião não se enquadra nos quesitos elencados pelo art. 42 do CDC.”
(TJ-MG - AC: 10567160080428001 Sabará, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021).

Portanto, não estando presentes os requisitos do dever de indenizar e, adicionalmente, estando a conduta do réu protegida por uma causa excludente de ilicitude, a demanda deve ser julgada totalmente improcedente.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025